Tribunal: TJDFT
Processo: 0728759-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728759-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A+ SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: ANTONIVAL BARBOSA SA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por A+ Soluções e Empreendimentos contra decisão do e. Juízo da Segunda Vara Cível do Gama – DF (processo n.o 0715506-54), de indeferimento da penhora parcial da verba salarial da devedora. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV Código de Processo Civil é norma cogente que admite somente a hipótese de exceção para os casos em que a parte ganhe mais de 50 (cinquenta salários-mínimos), constantes do parágrafo 2o de referido diploma legal, ou para cobertura de débitos de prestação alimentícia. As interpretações jurisprudenciais elencadas são casuísticas não vinculantes, isto é, não foram proferidas sob o regime dos recursos repetitivos, não vinculando os demais órgãos do judiciário e da administração pública. Além do mais, é caráter subjetivo auferir que um percentual não abalará a situação econômica da parte. Para que tal se verificasse seria necessário um detalhado levantamento da vida financeira do executado, o que não se vislumbra dos autos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PERCENTUAL EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme interpretação dada ao art. 833, inc. IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios, resulta em tolerável impacto no orçamento do devedor que, sem prolongar em demasia o comprometimento do padrão salarial para a quitação da dívida, não afeta a subsistência do núcleo familiar, de modo a permitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1893037, 07160721520248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no PJe: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é majoritária no sentido de que é possível a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. Verificando se tratar de verbas com natureza salarial e não demonstrada a preservação de percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1890921, 07149376520248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. PENHORA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC, permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores à 50 salários-mínimos apenas no caso de dívidas de natureza alimentícia. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp no 1.874.222/DF não vinculante mitigou essa regra de impenhorabilidade e fixou a possibilidade excepcional da penhora desses rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família. 2. Inviável a penhora de percentual do salário dos devedores em sede de agravo de instrumento se não comprovado que penhorado esse percentual do salário será preservada a sua dignidade e da sua família e ausentes informações sobre o valor do salário, contracheque, e o agravante afirma que somente os próprios agravados podem fazer essa prova. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1889477, 07545598820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, pois, o pedido supra. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora, em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC. O agravante articula, em síntese, a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba salarial, desde que a penhora não prejudique o sustento digno do devedor. Pede o provimento do agravo, para que seja determinada a penhora de 5% do salário da parte agravada. É o relato. Recurso admissível (CPC, art. 1.015). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (CPC, art. 1.007). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta Brasília/DF, 17 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator